Tribunal: TJSP
Processo: 1025679-76.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Banco de dados – Permanência do nome da autora no banco de dados de órgão de proteção ao crédito mesmo depois do pagamento da dívida – Inadmissibilidade – Débito que deu ensejo à negativação foi pago por renegociação de dívida - Se é certo que a negativação consubstanciou o exercício regular de um direito do credor, ante a existência de dívida não paga,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Banco de dados – Permanência do nome da autora no banco de dados de órgão de proteção ao crédito mesmo depois do pagamento da dívida – Inadmissibilidade – Débito que deu ensejo à negativação foi pago por renegociação de dívida - Se é certo que a negativação consubstanciou o exercício regular de um direito do credor, ante a existência de dívida não paga, menos certo não é que, depois de solvida a obrigação pela devedora, não havia mais razão para a subsistência daquela restrição – Dano moral – Ocorrência – Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ - Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Admissibilidade - Valor apropriado que não comporta redução – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025679-76.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MAGAZINE LUIZA S/A, é apelada DIVINA MARIA DAS
DORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025679-76.2018.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 43863
APEL.No: 1025679-76.2018.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
APTE. : Magazine Luiza S/A
APDA. : Divina Maria das Dores
SENTENÇA DO JUIZ: Lincoln Augusto Casconi
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização

Banco de dados Permanência do nome da autora
no banco de dados de órgão de proteção ao crédito
mesmo
depois
do
pagamento
da
dívida

Inadmissibilidade
Débito que deu ensejo à
negativação foi pago por renegociação de dívida -
Se é certo que a negativação consubstanciou o
exercício regular de um direito do credor, ante a
existência de dívida não paga, menos certo não é
que, depois de solvida a obrigação pela devedora,
não havia mais razão para a subsistência daquela
restrição

Dano
moral

Ocorrência

Inaplicabilidade
da
súmula
385
do
STJ
-
Indenização
fixada
em
R$
5.000,00

Admissibilidade - Valor apropriado que não
comporta redução
Sentença mantida por seus
próprios fundamentos, conforme o art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça Recurso desprovido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação para declarar a inexigibilidade do débito apontado na
petição inicial e condenar a ré-apelante a pagar à autora indenização por dano
moral de R$ 5.000,00, mais as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Sustenta a recorrente que não praticou ato ilícito, pois a
cobrança é de débito decorrente de contrato inadimplido pela autora. Alega
ainda que a autora usou um crediário que lhe foi oferecido em suas lojas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025679-76.2018.8.26.0576 -Voto no
3
sendo ela autora ainda titular de cartão de crédito (administrado por
Luizacred). Enfatiza também que o comprovante de pagamento juntado aos
autos refere-se “muito provavelmente” à operação de crédito diferente.
Afirma não haver prova do dano moral e ser aplicável a súmula 385 do STJ,
pedindo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2. A apelada afirma que o seu nome foi inserido no rol de
inadimplentes depois do pagamento da dívida à apelante (cf. fls. 1-8 e fl. 21).
A recorrente sustenta que a sua conduta foi legítima, ante
o inadimplemento da autora de algumas parcelas de um crediário realizado
numa de suas lojas, no valor R$ 1.867,50 [15 parcelas de R$ 124,50 alusivas
à compra de um guarda roupa (cf. fls. 30-53)].
Ela não provou, contudo, a sua alegação.
A inscrição do nome da autora corresponde à soma de
cinco parcelas de R$ 124,50 (ou R$ 622,50), sendo o débito datado de
05-4-2016 (cf. fls. 13 e 59).
A proposta enviada à autora diz respeito à renegociação de
um saldo devedor (cf. fl. 12), não se aceitando a alegação da ré de que tal
saldo não correspondia ao débito originalmente contraído.
Isto porque tal proposta foi emitida em 25-4-2018,
constando dela (e também do comprovante de pagamento) o nome da ré
(Magazine Luiza S/A), presumindo-se, portanto, o pagamento do mesmo
débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025679-76.2018.8.26.0576 -Voto no
4
Ademais, se a ré alega que tal pagamento “muito
provavelmente” referia-se à compra realizada pela autora com outra empresa,
ela deveria trazer aos autos a correspondente prova documental, pois
Magazine Luiza S/A e Luizacred S/A integram o mesmo grupo econômico (e
ela não teria dificuldade alguma em obter a respectiva documentação) e
também porque está sujeita às normas do CDC, não podendo ignorar, como
fornecedora de bens e serviços, que as regras do ônus da prova, de acordo
com o art. 6o, VIII, do CDC, poderiam ser invertidas. Notadamente por ser
verossímil a alegação da autora e por ser esta hipossuficiente.
Some-se a isso a circunstância de ter a ré arguido fatos
contrapostos à postura da autora, fazendo incidir o disposto no art. 373, II, do
CPC/2015.
Não se pode ignorar, ademais, haver responsabilidade
objetiva do fornecedor pelo fato do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14 do
CDC), bem como pelo vício do produto e do serviço (cf. arts. 18 a 20, 21, 23
e 24).
E, ainda que se admita a hipótese de a negativação do
nome da devedora consubstanciar exercício regular de um direito da ré, uma
vez solvida a obrigação pela autora não havia razão para a subsistência
daquela restrição.
Logo, ao manter tal anotação negativa em nome da autora,
agiu ilicitamente a ré, dando ensejo ao seu dever de indenizar os respectivos
danos.
De mais a mais, aquele documento revela que, aceita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025679-76.2018.8.26.0576 -Voto no
5
proposta, a restrição do nome da autora seria retirada em até 5 dias úteis
depois do pagamento da dívida (cf. fl. 12), o que não ocorreu.
O art. 43, § 3°, do CDC assegura ao consumidor exigir
imediata correção nos cadastros, sempre que encontrar inexatidão, mas não
lhe impõe obrigação para fazer a exclusão de registro indevido, notadamente
quando se sabe, pela experiência comum, a peregrinação que ele precisaria
enfrentar para restaurar a sua imagem.
Nem é o caso de aplicação da súmula 385 do STJ, pois
não há prova de apontamento preexistente em nome da autora.
E a negativação aqui discutida é de 04-4-2016, enquanto a
outra constante do rol foi lançada depois, em 25-7-2016 (cf. fl. 59),
circunstância que não elimina o dever da ré de indenizar a autora, podendo
apenas refletir no “quantum” reparatório.
Em suma: a sentença está correta e subsiste também por
seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça:
“Embora não tenha sido alegado de forma explícita pela
ré, ela é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois integrante
do mesmo grupo econômico da empresa Luizacred S.A. Sociedade de
Crédito, Financiamento e Investimento e do Banco Itaú S.A., conforme prova
a cláusula 2 da Cédula de Crédito Bancário (fls.61). Ademais, a compra do
guarda-roupa modelo 'Mônaco Robel' foi realizada em uma loja da ré
Magazine Luiza S.A, conforme admitido por ela (fls.32). Portanto, nos termos
do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a ré
responde por eventuais danos causados à autora No mérito, ao contrário do
alegado pela ré, a inscrição do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes decorreu da compra do referido guarda-roupa, pois o débito
de R$622,50 (seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025679-76.2018.8.26.0576 -Voto no
6
corresponde exatamente à soma de cinco parcelas de R$124,50 que, por sua
vez, corresponde exatamente às cinco parcelas inadimplidas por ela. Além
disso, o extrato do SERASA (fls.13) prova que o débito inscrito teve origem
em 05 de abril de 2016, que corresponde à data da primeira parcela
inadimplida por ela. Por sua vez, no boleto de pagamento encaminhado à
autora (fls.12), encontra-se impresso que: “O Banco Itaú (Credor), propõe,
sem intenção de novar, renegociar os saldos devedores do(s) contratos
indicados no item 1.1, conforme valor(es) indicado(s) no subitem 2.1 na
quantidade de parcelas do subitem 2.4.3 cada uma no valor do subitem 2.4.4,
conforme data do vencimento”. Ora, consta no subitem 2.4.4 que o valor do
débito era R$366,16 e no subitem 2.4.3 que ele deveria ser pago em apenas
uma parcela (fls.12). Portanto, o valor pago pela autora, de fato,
correspondeu à quitação da dívida dela, pois tratou-se de uma proposta
realizada em 2018, para pagamento de uma dívida de 2016, o que
caracteriza operação de recuperação de crédito. Desse modo, paga a dívida
pela autora, de rigor a declaração de inexistência do débito de R$622,50
(fls.13). Por outro lado, encontra-se impresso no boleto encaminhado à
autora (fls.12), na sua parte superior e logo abaixo ao nome dela, que aceita
a proposta com o pagamento do boleto, o nome dela seria retirado dos
cadastros de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias. A autora realizou o
pagamento do boleto e, por consequência, a quitação da dívida dela, na data
do seu respectivo vencimento, 25 de abril de 2018, conforme o seu
comprovante de pagamento anexo ao boleto (fls.12). Desse modo, a ré tinha
até 30 de abril de 2018 para excluir o nome da autora dos órgãos de
proteção ao crédito, porém, o extrato obtido por ela no Serasa, em 12 de
junho de 2018, prova que o nome dela lá permanecia inscrito, mesmo depois
da quitação da dívida. Portanto, diante desse pagamento a manutenção da
inscrição do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito caracteriza
ilegalidade, sobretudo porque, no boleto (fls.12), a própria ré assumiu a
obrigação de retirá-lo, tão logo o débito fosse pago. No entanto, decorrido
mais de sessenta dias do pagamento da dívida, o nome da autora permanecia
inscrito no cadastro daquele órgão de proteção ao crédito. Desse modo, a
autora faz jus ao pagamento de indenização por danos morais, pois é fato
notório que a manutenção do apontamento nos órgãos de crédito, sem
qualquer causa que o justifique, macula a imagem daquele que continua
sendo acusado como devedor, mesmo após a quitação da dívida, o que gera
abalo no seu crédito, além de outros prejuízos. E ainda que a inscrição do
nome da autora tenha sido lícita, não se justifica a manutenção da restrição,
o que impõe a aplicação de sanção, a título de dano moral e cujo valor
arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais), por ser suficiente à sua reparação
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025679-76.2018.8.26.0576 -Voto no
7
DANOS MORAIS promovida por DIVINA MARIA DAS DORES contra
MAGAZINE LUIZA S.A. e faço para declarar inexistente o débito de
R$622,50 (seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos fls.13), ante a
quitação da dívida e condenar a ré a indenizar a autora pelos danos morais
lhe causados em R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente e
acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês, contados da publicação
da presente. Condeno a ré a pagar à autora os honorários advocatícios, que
arbitro em vinte por cento do valor atualizado da condenação.”
Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Frise-se, por fim, que o dano, na espécie, é “in re ipsa” e
os R$ 5.000,00 arbitrados (pela permanência do nome da autora nos cadastros
de inadimplentes após o pagamento do débito) é razoável, não comportando
redução.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator